Tribunal: TJMT
Processo: 1066811-76.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066811-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIDA DE ARAUJO MARTINS - CPF: 346.649.711-68 (APELANTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por idosa em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, relativa a contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com desconto automático da fatura mínima em benefício previdenciário, pelo prazo de sete anos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito com RMC, diante da alegação de ausência de consentimento informado;

(ii) saber se os descontos realizados na folha de pagamento da autora são legítimos, à luz da documentação acostada aos autos;

(iii) saber se estão presentes os pressupostos para restituição em dobro dos valores descontados e para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo aplicável o art. 4º, I, que reconhece a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, exigindo conduta reforçada de boa-fé e transparência.

4. O banco não comprovou a contratação válida, tampouco apresentou o cartão físico ou documentos que evidenciem a ciência da autora sobre as condições da avença, o que impõe a nulidade do negócio por vício de consentimento (CC/2002, art. 138).

5. A ausência de prova válida autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sem que o banco lograsse afastar a tese de contratação indevida ou desinformada.

6. Comprovado o crédito de R$ 1.410,00 e descontos superiores a R$ 4.400,00, configurou-se onerosidade excessiva. O modelo de cartão RMC impõe dívida indefinida, sendo prática reiteradamente rechaçada pelos tribunais.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida (art. 42, p.u., do CDC), diante da ausência de engano justificável.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a longa duração dos descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa e a falha no dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não comprovada a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

2. Configura dano moral presumido o desconto indevido de valores em benefício previdenciário por longo período, sem amparo em contrato válido.

3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada a má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AIDA DE ARAÚJO MARTINS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais, registrada sob o nº 1066811-76.2024.8.11.0041, ajuizada por AIDA DE ARAÚJO MARTINS em desfavor do BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte APELANTE interpôs recurso (ID. 280023377), alegando: (i) ser beneficiária da justiça gratuita, estando isenta do preparo recursal; (ii) ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum, por meio de ligação telefônica e assinatura digital, sem acesso prévio ao contrato; (iii) que os descontos mensais comprometeram sua subsistência, por ser idosa e hipervulnerável; (iv) que o banco não apresentou contrato assinado, enviando apenas documentos irrelevantes.

Requer a nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados (R$ 8.862,74), indenização por danos morais (R$ 10.000,00), inversão do ônus da prova, concessão de tutela de urgência para cessar os descontos e condenação do Apelado às custas e honorários.

Contrarrazões. (id. 280023382)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por AIDA DE ARAÚJO MARTINS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais, registrada sob o nº 1066811-76.2024.8.11.0041, ajuizada por AIDA DE ARAÚJO MARTINS em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se à legalidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja autora, idosa e pensionista, alega não ter solicitado tal modalidade de crédito, tampouco recebido o cartão físico ou sido informada adequadamente sobre suas características. Sustenta, ainda, que sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de fatura mínima de cartão de crédito, durante aproximadamente sete anos, configurando enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira demandada.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes está regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Além disso, trata-se de consumidora idosa, o que, à luz do art. 4º, inciso I, do CDC, confere-lhe condição de hipervulnerabilidade, exigindo do fornecedor um grau elevado de transparência e boa-fé nas práticas negociais.

A autora afirma que nunca solicitou cartão de crédito, tendo sido surpreendida com descontos mensais, oriundos de operação firmada em 2017. Os autos demonstram, de forma inequívoca, que o banco réu não apresentou contrato assinado referente à suposta contratação realizada naquele ano, tampouco comprovou o envio do cartão físico ou o efetivo desbloqueio do referido instrumento.

Sob a ótica do art. 6º, inciso III, do CDC, impõe-se ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a ciência e anuência da consumidora acerca das condições contratuais revela manifesta violação ao direito básico à informação, ensejando a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil.

Outrossim, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora, é de rigor a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, inciso VIII, do CDC. O banco réu não logrou êxito em afastar a tese de contratação indevida ou, ao menos, desinformada, tendo falhado no dever de demonstrar a regularidade do pacto.

Consta dos autos que o valor creditado na conta da autora à época foi de R$ 1.410,00. Contudo, ao longo dos anos, foram descontados valores superiores a R$ 4.400,00, o que, por si só, já evidencia onerosidade excessiva e desproporcionalidade na relação contratual.

O modelo de cartão de crédito consignado com desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor, sem amortização substancial da dívida, tem sido reiteradamente rechaçado pelo Poder Judiciário por sua natureza onerosa, obscura e potencialmente fraudulenta. Trata-se, na verdade, de prática que visa burlar o limite legal da margem consignável, impondo ao consumidor endividamento cíclico e indefinido, em total afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a abusividade dessa modalidade, inclusive determinando a sua conversão para empréstimo consignado comum, ou declarando a nulidade do contrato quando ausente o consentimento válido e informado do consumidor, como no caso em apreço.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ao falhar em assegurar a clareza na contratação, permitir o surgimento de dívida impagável e não comprovar a existência do vínculo contratual em sua origem, a instituição financeira responde pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

No caso, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe. A má-fé da instituição está evidenciada não apenas pela ausência de comprovação da contratação, mas também pelo descaso em atender às solicitações administrativas da consumidora, que buscou solução extrajudicial junto ao Procon, sem resposta eficaz.

Quanto ao dano moral, restou caracterizado o abalo psicológico, a angústia e a violação à dignidade da autora, pessoa idosa e dependente de verba alimentar, que foi exposta a descontos indevidos durante anos. A jurisprudência pátria reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
em hipóteses análogas, sendo desnecessária prova do prejuízo, pois este é presumido diante da gravidade dos fatos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC supostamente firmado entre as partes, por ausência de consentimento válido e informado da consumidora; b) Condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, no montante atualizado de R$ 8.862,74 (oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária e juros de mora legais desde o desembolso de cada parcela; c) Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; d) Determinar o imediato cancelamento de quaisquer descontos relativos ao contrato ora anulado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; e) Confirmar a concessão da justiça gratuita à autora e fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025